Tribunal: TJPA
Processo: 0818577-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818577-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADRIANO CARVALHO GUERREIRO, AELSON DE BARROS GARCIA, AGNALDO CARDOSO DE AQUINO, ALEXANDRE COSTA DE SOUZA, AMARILDO BARATA ALEIXO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0818577-55.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CAPITAL

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADRIANO CARVALHO GUERREIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ABONO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 095/2014. ACORDO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva ajuizado por servidores públicos estaduais, no qual se reconheceu parcialmente a prescrição da pretensão executória relativa a diferenças de abono salarial previstas na Lei Complementar Estadual nº 095/2014, mantendo-se a exigibilidade da parcela vencida em abril de 2020 e determinando o prosseguimento da execução quanto a esse montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória referente à segunda parcela de acordo firmado entre as partes, com vencimento em abril de 2020, encontra-se prescrita, diante da alegação de que o reconhecimento da dívida em acordo posterior teria interrompido a prescrição e reduzido o prazo prescricional nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo firmado entre as partes em outubro de 2019 não se limita a mero reconhecimento de dívida vencida, mas configura repactuação da obrigação, com estabelecimento de novo cronograma de pagamento dividido em parcelas com vencimentos futuros.

4.

Nas obrigações parceladas, a pretensão executória surge de forma autônoma a cada inadimplemento, aplicando-se o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional inicia-se apenas quando ocorre a violação do direito do credor.

5.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 começa a fluir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da data de celebração do acordo ou do reconhecimento da dívida.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, em se tratando de dívida parcelada perante a Fazenda Pública, a prescrição não corre durante o período de parcelamento, iniciando-se apenas com o vencimento da respectiva prestação.

7.

Como a segunda parcela do acordo venceu em abril de 2020 e o cumprimento de sentença foi ajuizado em julho de 2024, não se consumou o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual subsiste a exigibilidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em obrigações parceladas firmadas com a Fazenda Pública, o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme o princípio da
actio nata
.

2.

A repactuação da dívida com estabelecimento de parcelas futuras não antecipa o termo inicial da prescrição para a data do acordo.

3.

A execução proposta dentro do prazo de cinco anos contado do vencimento da parcela inadimplida não se encontra prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 189; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 752.822/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 17.10.2006; STJ, AgInt no PUIL nº 2267/DF, 1ª Seção, j.
08.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0853767-83.2024.8.14.0301, ajuizado por
Adriano Carvalho Guerreiro e outros servidores públicos estaduais
, na qual se reconheceu apenas parcialmente a prescrição da pretensão executória, permitindo o prosseguimento da execução quanto à parcela vencida em abril de 2020.

Na origem, os agravados propuseram o cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado em 29/04/2019, visando à complementação de valores de abono salarial previsto na Lei Complementar Estadual nº 095/2014, especificamente relativos ao período de dezembro de 2018 a setembro de 2019. O título judicial decorre de decisão homologatória de acordo firmado entre o Sindicato da categoria (SINDPOL/PA) e o Estado do Pará, no qual foi reconhecido o direito à incorporação do abono e permitida a execução individual dos valores inadimplidos.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação do Estado, reconhecendo a prescrição da parcela vencida em outubro de 2019, mas manteve a exigibilidade da parcela vencida em abril de 2020. Rejeitou, portanto, a alegação de prescrição total, determinando o prosseguimento do feito quanto ao valor remanescente, além de fixar critérios de cálculo a serem observados pela Contadoria Judicial.

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o patrono do ente, em breve síntese, sustenta que a decisão deve ser reformada integralmente.

Alega que o novo acordo celebrado em 22 de outubro de 2019, ao estabelecer novo parcelamento da dívida, configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, o que acarreta interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, aplicado subsidiariamente, e do art. e 9º do Decreto nº 20.910/32.

Assim, defende que o novo prazo quinquenal não se aplicaria, mas sim um prazo de dois anos e meio, que se encerraria em abril de 2022, logo, a execução proposta apenas em julho de 2024 encontra-se totalmente prescrita, não se sustentando o entendimento do Juízo de origem que considerou apenas a prescrição parcial.

Reforça que, mesmo se considerado o marco do trânsito em julgado (abril de 2019), a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida no novo acordo exigiria a contagem pela metade do prazo, e que a contagem posterior já estaria ultrapassada. Aponta violação à segurança jurídica e ao interesse público na manutenção de execução baseada em obrigação prescrita.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o curso da execução, e, no mérito, o total provimento do agravo, para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a prescrição total da pretensão executória.

Através da decisão de Num. 30775446, indeferi o pedido de

efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se a definir se a pretensão executória da segunda parcela do acordo extrajudicial firmado entre as partes (com vencimento original em abril de 2020) encontra-se ou não fulminada pela prescrição.

O Estado do Pará (Agravante) sustenta que o acordo firmado em 22/10/2019 configurou reconhecimento de dívida, interrompendo a prescrição, a qual, por força do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, recomeçaria a correr pela metade do prazo (2 anos e meio). Assim, o prazo final teria expirado em 22/04/2022, tornando prescrita a execução ajuizada em 02/07/2024. Por outro lado, os Agravados e a decisão de 1º grau sustentam que o novo cronograma de pagamentos estabeleceu vencimentos autônomos, aplicando-se o princípio da
actio nata
.

O Juízo
a quo
, por sua vez, rejeitou a tese fazendária em relação à segunda parcela, por entender que o acordo gerou um novo termo inicial para a contagem da prescrição em relação a ela.

Adianto que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

A tese defendida pelo Estado do Pará parte de uma premissa equivocada ao tentar aplicar a regra da interrupção prescricional (art. 9º do Decreto nº 20.910/32) sobre uma obrigação cujo vencimento foi repactuado para o futuro.

O acordo extrajudicial formalizado em 22 de outubro de 2019 não se limitou a um mero reconhecimento estático de dívida vencida. Ao contrário, ele configurou uma repactuação (novação/parcelamento), estabelecendo um novo cronograma de adimplemento, dividindo o pagamento em duas parcelas: a primeira para outubro de 2019 e a segunda para abril de 2020.

Nesse cenário, atrai-se inexoravelmente a incidência do Princípio da
Actio Nata
, expressamente positivado no art. 189 do Código Civil:
"Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição
".

Tratando-se de dívida parcelada, a violação do direito do credor, e o consequente nascimento da pretensão executória, ocorre de forma autônoma a cada inadimplemento. É juridicamente ilógico sustentar que o prazo prescricional para a cobrança da parcela de abril de 2020 começou a correr em outubro de 2019, pois, antes do vencimento estipulado, os Agravados sequer possuíam o direito de exigir a referida quantia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica e consolidada no sentido de que, em se tratando de pagamento parcelado pela Fazenda Pública, o prazo prescricional não corre durante o parcelamento, iniciando-se apenas a partir do vencimento de cada prestação. Destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO . CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1 . A teor do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 2 . O termo inicial do prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do direito. Assim, em se tratando de dívida parcelada, o prazo prescricional para a cobrança de parcelas não pagas ou de diferenças de parcelas já pagas, é o da data do vencimento da respectiva parcela. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 752822 SP 2005/0085144-7, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/10/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/11/2006 p. 231)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 28,86% . PARCELAMENTO DO VALOR DEVIDO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO LUSTRO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, houve acordo sobre a forma de pagamento das diferenças salariais . O pagamento do crédito deveria ocorrer de forma parcelada. A esse respeito, "É firme a compreensão desta Corte Superior no sentido de que é no vencimento da última prestação que o prejudicado passa a ter interesse em reivindicar qualquer diferença (princípio da actio nata), não correndo a prescrição durante o parcelamento". ( REsp 1.179 .785/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/09/2012, DJe 24/10/2012). 2. Ademais, em face da ausência de similitude entre as situações expostas nos acórdãos, bem como a ausência de cotejo analítico de teses necessário à demonstração da ocorrência de divergência jurisprudencial, não é possível o conhecimento desse incidente . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no PUIL: 2267 DF 2021/0251339-5, Data de Julgamento: 08/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Sendo assim, o direito de os Agravados promoverem a execução da segunda parcela do abono salarial nasceu apenas no momento de seu inadimplemento: abril de 2020.

A partir desse marco temporal, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Contando-se 5 (cinco) anos a partir de abril de 2020, conclui-se que o termo final para a cobrança da referida parcela expira tão somente em abril de 2025.

Considerando que o Cumprimento de Sentença foi ajuizado em 02 de julho de 2024, revela-se manifestamente tempestiva a pretensão executória quanto a esta parcela específica.

Acolher a tese do Agravante implicaria subverter a lógica jurídica e permitir que a Administração Pública se beneficiasse da própria torpeza. O Estado não pode firmar um acordo, empurrar o vencimento da dívida para o futuro e, posteriormente, invocar a data de assinatura do acordo para antecipar o fim da prescrição de uma obrigação que ele mesmo pediu para pagar depois.

A decisão do magistrado de piso, ao separar a exigibilidade de cada parcela pelo seu respectivo vencimento e declarar prescrita apenas a primeira, foi cirúrgica, garantindo a segurança jurídica e a efetividade do título executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 12/03/2026